Tribunal: TJBA
Processo: 8074007-69.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074007-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 3ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. AÇÃO DE INTERDIÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Sucessões da comarca de Salvador em face do juízo da 3ª Vara de Sucessões da comarca de Salvador, nos autos de ação de substituição de curador. O juízo suscitado declinou da competência, por entender haver prevenção do juízo suscitante, onde tramitou a ação de interdição, já transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de substituição de curador deve ser processada no juízo que julgou a ação de interdição anterior, já transitada em julgado, em razão de suposta conexão ou prevenção. III. Razões de decidir 3. A ação de substituição de curador é uma demanda autônoma, fundada em fatos novos – a condição de saúde da curadora atual, que impede o exercício do encargo – e desvinculada da ação de interdição, cujo objeto era o reconhecimento da incapacidade da curatelada. 4. A ação de interdição anterior (nº 0520487-57.2016.8.05.0001) já foi julgada e transitou em julgado. 5. Inexistindo risco de decisões conflitantes e estando um dos processos já sentenciado, não há que se falar em conexão ou prevenção, aplicando-se o entendimento da Súmula 235 do STJ. A competência, portanto, deve ser firmada pela distribuição por sorteio. IV. Dispositivo 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da comarca de Salvador (suscitado). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8074007-69.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.